Tribunal: TJDFT
Processo: 0704613-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704613-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA DE MEDEIROS MATSUSHITA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Com fulcro nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o) e no princípio da não-surpresa (CPC, art. 9o) e do contraditório (CPC, art. 10 e etc.) manifeste-se a parte AGRAVANTE sob a possibilidade de não conhecimento do recurso por ilegitimidade. Da análise dos autos originários, observa-se que a parte não figura na CDA (substituta da petição inicial) assim como não existe qualquer requerimento para a sua inclusão. Observa-se, ainda, que a agravante não é cadastrada como parte nos autos apenas o sócio administrador. Nota-se que houve apenas erro material na expedição do primeiro mandado de citação, o qual não foi cumprido, de modo que não gerou efeitos ou implicou em qualquer consequência para a agravante. A fazenda pública, na manifestação de ID 39412534 pg 93 (autos originais) expressamente admite que a agravante não é corresponsável ou parte nestes autos. Da mesma forma na decisão de ID 104931300 (autos originais) o juiz não conhece da exceção de pré-executividade apresentada por MARIANA DE MEDEIROS MATSUSHITA, tendo em vista que a recorrente não é corresponsável nos presentes autos. Desse modo, a princípio, não vislumbro a legitimidade da parte, uma vez que não é parte nos autos. Manifeste-se a parte, no prazo de 5 dias, comprovando sua legitimidade, assim com se possui interesse no prosseguimento do recurso, em homenagem ao Princípio da Não Surpresa. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator